Tribunal: TJDFT
Processo: 0732306-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. No caso, o patamar arbitrado pelo d. Juízo de origem é razoável e atende à finalidade a que se destina.
3. Os fatos alegados pelo Agravante dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada fumaça do bom direito tampouco o perigo da demora, caso mantida a continuidade dos pagamentos devidos à filha menor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.